Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012686-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0000564-19.1999.8.11.0038 – Cód. 2486, em face de DANILO PIRES ATALA e MARIONELY ARAÚJO VIEGAS, sob a égide do CPC de 1973, rejeitou, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Recorrente e, na sequência, homologou o cálculo apresentado pelos Agravados.
Inconformado, insurge-se o Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente.
Assevera que, “após iniciar o cumprimento de sentença sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o r. juízo de piso intimou o Agravante para efetuar o pagamento da quantia de R$ 29.219,73, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10%, sobre o valor da condenação, com a posterior expedição de mandado de penhora e avaliação, podendo o ora Agravante, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias.”
Afirma que “diante disso, o Banco apresentou impugnação, com fulcro no artigo 475-L, item V e 743, item III, do CPC/73, alegando excesso de execução e depositando o valor que entendia correto, qual seja R$ 40.004,75.”
Ressalta que, “se não houve a garantia do juízo, como bem reconheceu o r. juízo piso, seja por meio de nomeação espontânea de bens, seja por meio do deposito judicial integral da dívida, ou da constituição da penhora, não se iniciou o prazo para apresentar impugnação, motivo pelo qual não há que se falar na sua improcedência e consequentemente homologação dos cálculos apresentados em cumprimento de sentença.”
Destaca que “não há que se falar na improcedência da impugnação, uma vez que sequer se deu início o prazo para manifestação em cumprimento de sentença, consoante jurisprudência do C. STJ.”
Noutro ponto, o Banco Agravante defende o exercício do controle da legalidade dos cálculos apresentados pelos Agravados. Assevera que “a rejeição da impugnação apresentada pelo requerido não obsta a análise, por parte do r. juízo, quanto a fidelidade dos cálculos apresentados, em observância ao que restou determinado no comando judicial, posto que nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC, cabe ao Juiz exercer o controle de legalidade sobre os cálculos apresentados, corrigindo eventuais distorções.”
Sustenta que “restou exaustivamente demonstrado que os cálculos apresentados incorporam excessos.”
Destaca que o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento que inexiste preclusão para adequação do valor executado com a finalidade de excluir eventual excesso, “sob o fundamento de que a adequação dos cálculos ao comando sentencial constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer fase processual ou grau de jurisdição.”
Pondera que “o acolhimento sem qualquer adequação dos cálculos apresentados pelos Agravados, apesar das ilegalidades apontadas pelo Agravante, poderá dar margem a vantagem indevida aos Agravados em valores estratosféricos, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil) e repudiado maciçamente pela jurisprudência.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à Execução apresentada e, por consectário, determinar que o Juízo a quo aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja agregar suspensividade ao recurso até o julgamento do mérito.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, examinando detidamente o caderno processual e os termos procedimentais que se aplicaram à espécie, tenho que a decisão objurgada, nesta fase preambular, não comporta alteração pois, o Juiz singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Recorrente de forma fundamentada, ainda que de forma breve.
Diante deste quadro, não tenho como plausíveis os argumentos lançados pelo Recorrente, em especial o perigo da demora.
Por essas razões, ad cautelam, entendo necessário aguardar a análise do mérito do Instrumental, a fim de que a matéria em debate seja objeto de análise mais aprofundada pelo colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado.
Assim, por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora